Tribunal: TJES
Processo: 0000586-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000586-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BARCELLOS DA CUNHA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXIGÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DO ESPECIAL FIM DE AGIR.
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. A “
absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta imputada.
” (REsp n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

2. Hipótese em que a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

3. A linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA TRISTÃO VIEIRA
, absolveu sumariamente os querelados, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 4608191), sustenta a impossibilidade de absolvição sumária dos querelados, ante a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria dos delitos imputados aos querelados.

Afirma que “
a matéria, além de deixar de apresentar provas do que está sendo alegado e, de maneira ainda mais grave, fundamenta-se em opiniões particulares e frases ofensivas, que, inquestionavelmente, atribuem sentido pejorativo sobre a reputação do Apelante e violam a sua honra e imagem, ao deixar maliciosamente e expressamente entendido a prática de condutas imorais e criminosas dentro da empresa em que trabalha.”

Em caráter subsidiário, aduz que a desproporcionalidade do percentual de honorários fixados pelo Juízo
a quo
, eis que sequer se iniciou a instrução processual, estando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida “
e determinada a realização de instrução criminal, com audiência de instrução e julgamento, para que, somente ao final, seja proferida sentença”
e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões dos apelados (ID nº 5519330), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4733482) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5778810) no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000586-39.2022.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 25/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA TRISTÃO VIEIRA
, absolveu sumariamente os querelados, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 4608191), sustenta a impossibilidade de absolvição sumária dos querelados, ante a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria dos delitos imputados aos querelados.

Afirma que “
a matéria, além de deixar de apresentar provas do que está sendo alegado e, de maneira ainda mais grave, fundamenta-se em opiniões particulares e frases ofensivas, que, inquestionavelmente, atribuem sentido pejorativo sobre a reputação do Apelante e violam a sua honra e imagem, ao deixar maliciosamente e expressamente entendido a prática de condutas imorais e criminosas dentro da empresa em que trabalha.”

Em caráter subsidiário, aduz que a desproporcionalidade do percentual de honorários fixados pelo Juízo
a quo
, eis que sequer se iniciou a instrução processual, estando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida “
e determinada a realização de instrução criminal, com audiência de instrução e julgamento, para que, somente ao final, seja proferida sentença”
e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões dos apelados (ID nº 5519330), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4733482) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5778810) no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA MARIANA COELHO DIAS:-

Excelentíssimos Desembargadores, Ilustríssimo representante do Ministério Público e demais presentes. Boa tarde.

Trata-se de uma apelação interposta por Bruno Barcellos em face de sentença que absolveu sumariamente os apelados Jackson Rangel e Nayara Tristão da prática do crime de calúnia e difamação.

Inicialmente, o apelante ajuizou uma queixa-crime em face dos apelados, em razão de uma notícia publicada no jornal Folha do Espírito Santo, em que foram imputados fatos criminosos e ofensivos ao apelante e a outros indivíduos. Após o recebimento da queixa-crime e após a apresentação da resposta à acusação, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença em que reconheceu a complexidade da causa, alegando, inclusive, que dependeria de uma análise individual e subjetiva do julgador, mas ainda assim, optou por analisar o mérito e absolveu sumariamente os apelados por entender que estaria ausente o dolo de caluniar e difamar.

Ocorre, Excelências, que, conforme o entendimento jurisprudencial, não cabe a absolvição sumária por ausência de dolo. Ainda mais considerando que, no momento do recebimento da queixa-crime, o Magistrado reconheceu a existência de indícios de materialidade e de autoria da prática dos crimes.

Na realidade, é imprescindível a instrução processual justamente para se averiguar se existiu o dolo de caluniar e difamar ou não e, portanto, se se configurou os crimes imputados ou não. Sendo este o momento que é oportunizado tanto à acusação quanto à defesa, a produção de provas que julgarem necessárias para comprovar as versões alegadas.

De qualquer forma, a nosso ver, está clara a existência do dolo, uma vez que a notícia publicada trouxe diversas frases difamatórias e caluniosas contra o apelante, tendo sido dito, inclusive, a título de exemplo, que a Cesan teria virado antro de corrupção como uma obra de superfaturamento e fraudes nos contratos, havendo uma formação de quadrilha em que estaria incluso o apelante, em sua condição como assessor da presidência.

Nesse ponto, não se ignora a profissão dos apelados, que são jornalistas, mas também não se deve ignorar que a liberdade de expressão a que eles possuem, tanto na sua função como jornalistas, quanto como qualquer outro cidadão, encontra limites que não foram respeitadas com a publicação da notícia.

Parece-nos óbvio que a intenção dos apelados, ao publicar a notícia, não traduziu em informar a sociedade, mas sim, em descredibilizar o apelante, inclusive colocando em cheque a sua honestidade e competência, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal.

Por fim, é importante mencionar que não é incomum que o jornal Folha do Espírito Santo seja utilizado para ofender a honra e a dignidade das pessoas. Existiam dezenas de ações penais contra os apelados, inclusive, sendo tal fato reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença recorrida.

Outro aspecto que comprova a recorrência da conduta do apelado Jackson é que atualmente ele se encontra preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes em uma operação de combate a atos contra o Estado Democrático de Direito, disseminação de “fake news” e de discursos de ódio.

Dito isso, diante de ao menos indícios de dolo de caluniar e difamar o apelante, requer-se o provimento do recurso para que seja mantido o recebimento da queixa-crime e para que seja iniciada a instrução processual.

É o que se requer. Boa tarde e muito obrigada pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra à doutora Vanessa também pelo prazo regimental de 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:-

Obrigada, eminente Presidente.

Cumprimento todos os presentes, na pessoa da doutora Relatora Desembargadora Rachel Durão, a qual já tive oportunidade de despachar acerca do tema aqui tratado e estendo os cumprimentos aos demais julgadores, serventuários, eminente Representante do Ministério Público e todos os presentes.

Antes de entrar no tema em si, eu gostaria só de fazer um esclarecimento de fato que foi citado aqui na tribuna. Em que pese não guardar nenhum tipo de relação com o objeto do processo, o jornalista Jackson encontra-se preso por conta de ordem do Ministro Alexandre de Moraes, decorrente de uma petição enviada diretamente da PGJ Estadual a ele, petição essa que, inclusive, o MPF já pediu arquivamento. É um procedimento sigiloso, eu não sei com qual categoria a advogada que citou o objeto da demanda, uma vez que encontra-se sob sigilo. Mas feito tal esclarecimento, vamos aqui ao que realmente interessa.

O objeto aqui posto em julgamento por meio da apelação em queixa-crime, refere-se ao exercício do jornalismo investigativo crítico exercido pelo apelado, jornalista Jackson Rangel, que divulgou matéria a qual cita o apelante em seu texto jornalístico.

Já em relação à apelada Nayara, eu represento os dois, ela está inserida na presente demanda, tão somente por ser filha do jornalista e com evidente objetivo de atingi-lo, uma vez que, ela não é jornalista, ela não é gestora do jornal, ela não tem qualquer tipo de ingerência sobre as questões publicadas de autoria do jornalista Jackson Rangel. Isso fica muito claro na inicial, porque a inicial cita a Nayara como uma das quereladas, mas ela não traz nenhum tipo de informação do porquê ela consta ali como ré. Não é legal, não é constitucional, ou no mínimo razoável, que uma pessoa perpasse pelos transtornos de um processo judicial de cunho criminal, pelo simples fato de ser citada numa inicial como querelada, sem nenhum tipo de indício comprobatório de que ela contribuiu para o evento ali tido por ilícito.

Quanto ao tema divulgado propriamente dito, Excelências, a matéria objeto da demanda tem por tema questões públicas, de interesse público, relacionado a um órgão público e cita a suposta vítima, enquanto ocupante de um cargo também público. Portanto, sujeito à fiscalização e a esse tipo de exposição.

Note-se que os temas publicados são voltados a sua atuação profissional e não a sua vida privada.

Na sentença, o douto Magistrado de piso faz um estudo categórico, irretocável acerca do princípio da intervenção mínima do Estado quando se trata do seu poder punitivo.

O Direito Penal, eminente Presidente, todos nós sabemos, ele só deve intervir em casos de ataques muito graves a bens jurídicos, importantes, relevantes, que perpassem a lei. E aí a questão privada e íntima de cada um.

As perturbações mais leves do ordenamento jurídico devem ser objeto de outros ramos do direito, como a esfera cível, por exemplo, que é a esfera adequada para se buscar o ressarcimento decorrente da irresignação, da revolta, da indignação da pessoa citada ali na matéria, como é o caso do apelante.

Esse entendimento é corroborado por essa egrégia Câmara Criminal e eu posso aqui citar um precedente de Relatoria do Desembargador Pedro Valls, Mandado de Segurança 0001268272022, interposto contra ato coator de Magistrado também de Cachoeiro, um suposto ato coator, em um processo que também figura o Jackson Rangel como querelado. Eu peço vênia, Excelência, para ler um trecho do voto do Desembargador Pedro, que traduz muito bem essas questões que eu pontuei anteriormente:

“Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível e provável que uma publicação jornalística de gosto duvidoso fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira daquela quem é direcionada. Causará até mesmo dano moral. Todavia, quase nunca terá o seu autor cometido crime. Há, no caso, um conflito real de princípios constitucionais entre intimidade e honra contra liberdade de expressão em imprensa. Examinando a narrativa inicial, não vislumbro de plano que as publicações ou postagens sejam caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto. Se demanda interpretação, leitura entre linhas, conhecer previamente os fatos ou os envolvidos para que se possa chegar à conclusão, não há crime contra a honra”.

Tal entendimento foi corroborado por Vossa Excelência, Desembargadora Rachel, em um outro Mandado de Segurança, impetrado pelo Ministério Público, também num processo em que figura Jackson Rangel como denunciado. Mandado de Segurança 5008316492022. Também peço vênia para ler um trecho da decisão de Vossa Excelência: “Por fim, registro que um caso idêntico a esse examinado também por essa Terceira Vara Criminal de Cachoeiro, a decisão do pedido liminar de retirada de matéria de circulação foi também indeferido e reexaminado através do Mandado de Segurança pelo Excelentíssimo doutor Pedro Valls Feu Rosa”.

E a senhora cita o Mandado de Segurança que eu acabei de ler a decisão e completa: “Citando e seguindo a orientação do STF na Reclamação 46059, julgada em 27/04/2021”.

E as acertadas decisões tomadas por essa egrégia Câmara, encontra-se entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 130, STF, minudentemente tratada nas defesas apresentadas junto à ação aqui em julgamento.

Por fim, Excelência, sem mais delongas, uma vez que o entendimento dessa egrégia Câmara caminha para a manutenção da sentença ora recorrida, é importante dizer que para a caracterização dos crimes descritos na exordial, crimes contra a honra, há de restar presente elemento subjetivo desses crimes, quais sejam o dolo subjetivo específico do tipo penal, que é, nesse caso, a vontade consciente em ofender. E tal requisito não restou comprovado nos autos, sequer, de forma indiciária, o que há, novamente repito, uma irresignação da parte citada ali na matéria jornalística. Isso deve ser resolvido em outra esfera que não a penal. Tal requisito, dolo específico, não restou comprovado.

As matérias repise-se, trata-se acerca da coisa pública, são calcadas em material conciso, real, fornecidos ao jornalista por fontes jornalísticas, que são protegidas constitucionalmente. Instruir uma ação penal dessa natureza, Desembargadora Rachel, a nosso ver, é forçar o jornalista a revelar suas fontes, pois é o único meio de comprovar a realidade do que se divulgou. E forçar o jornalista a revelar suas fontes vai contra o que resultou decidido na reclamação 47792, que já foi citada por mim aqui em algumas sustentações de casos que envolvem liberdade de imprensa.

Essa reclamação constitucional foi proposta pela Associação Brasileira de Imprensa, junto ao STF, e o ministro Dias Toffoli, no julgamento do mérito, determinou que:

“As autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização de jornalista, com o objetivo de revelar suas fontes”.

Que é o caso aqui em questão.

Essa decisão foi repetida, de forma literal, no Habeas Corpus de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini, que tramitou aqui nesse egrégio Tribunal, sob o número 00133492021, também impetrado pela Associação Brasileira de Imprensa, cujo paciente é o jornalista aqui apelado.

Portanto, Excelências, tem-se que a reportagem em questão nada mais fez, além de noticiar e tornar público fatos envolvendo a suposta vítima, que de forma alguma merece ser censurada ou criminalizada, sobretudo ante a ausência dos elementos do tipo penal em questão e, sequer, há se falar em instrução probatória, ante o entendimento dessa egrégia Câmara, com base na reclamação aqui por mim citada e lida.

Sendo assim, essa defesa pugna pelo improvimento do apelo apresentado contra a sentença absolutória, mantendo-a inalterada em relação a ambos os apelados e conforme fundamentação legal e jurisprudencial aqui apresentada para cada um deles.

É o que se tem a ponderar. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado, doutora Vanessa. Com a palavra, a eminente Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA TRISTÃO VIEIRA
, absolveu sumariamente os querelados, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 4608191), sustenta a impossibilidade de absolvição sumária dos querelados, ante a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria dos delitos imputados aos querelados.

Afirma que “
a matéria, além de deixar de apresentar provas do que está sendo alegado e, de maneira ainda mais grave, fundamenta-se em opiniões particulares e frases ofensivas, que, inquestionavelmente, atribuem sentido pejorativo sobre a reputação do Apelante e violam a sua honra e imagem, ao deixar maliciosamente e expressamente entendido a prática de condutas imorais e criminosas dentro da empresa em que trabalha.”

Em caráter subsidiário, aduz a desproporcionalidade do percentual de honorários fixados pelo Juízo
a quo
, eis que sequer se iniciou a instrução processual, estando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida “
e determinada a realização de instrução criminal, com audiência de instrução e julgamento, para que, somente ao final, seja proferida sentença”
e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O querelante BRUNO BARCELLOS DA CUNHA ofereceu queixa-crime em face de JACKSON RANGEL VIEIRA e NAYARA TRISTÃO VIEIRA, imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, com incidência da causa de aumento do art. 141, § 2º, todos do Código Penal, narrando que, o primeiro querelado, na condição de jornalista do sítio eletrônico “FOLHA DO ES”, e a segunda querelada, na condição de diretora do referido meio de comunicação, fizeram publicar uma reportagem com o intuito de lesar a honra e a boa fama do querelante, imputando-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, além de outros fatos desonrosos.

A matéria em questão contém o seguinte:

A Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento) virou antro de todo tipo de práticas não republicanas com angular peculiaridade: a corrupção. Um nome, entre outro, Pablo Ferraço Andreão, nomeado diretor de Engenharia e Meio Ambiente da autarquia, evidencia-se nesse caminho do desmando e descaso com o dinheiro público, com manobras de superfaturamento e fraudes nos contratos milionários sem nenhuma transparência no mesmo formato praticado pela Odebrecht. (...)

Outro nome que integra essa célula ímproba da autarquia é Bruno Barcellos da Cunha, filho do conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti, que, inclusive, teve a coragem de não se julgar suspeito na relatoria das contas do governador relativas ao ano 2020, recomendado aprovação com pequena ressalva, assim mesmo, porque o Ministério Püblico foi quem detectou que o Governo do ES gastou aquém do exigido por lei na Educação. São interligações perigosas e com objetivo de se manterem no poder o grupo socialista. Ciciliotti foi presidente do PSB antes de ser indicado para o Tribunal de Contas pelo próprio Casagrande.

E possível ver a fumaça de urna formação de quadrilha dentro da Cesan com fortes indícios de práticas de corrupção além da imaginação (...)

Após o oferecimento de resposta à acusação por parte dos querelados, o Juízo
a quo
entendeu que não restou configurado o
animus caluniandi
e
difamandi
, sob a alegação de que os querelados se limitaram a exercer os seus direitos à liberdade de expressão, principalmente considerando que havia uma investigação em curso envolvendo as autoridades mencionadas na reportagem.

Com efeito, na esteira do entendimento pacífico do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta imputada.
” (REsp n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Dessa forma, não havendo o juízo de certeza necessário, deve-se instruir o feito para melhor analisar as alegações das partes.

Na hipótese, a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

Destaco que não se está a fazer um juízo condenatório acerca dos fatos ocorridos, mas tão somente de que há indícios da prática dos crimes imputados pelo querelante, o que, a meu ver, afasta a possibilidade de absolvição sumária.

É cediço, conforme assentado pelo próprio Sentenciante, que a linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

Nessa linha, destaco trecho da sentença:

(...) Registro de plano a dificuldade da matéria porque, diferente de outros delitos penais mais comuns, ofensa a honra é algo subjetivo e de percepção individual, motivo pelo qual acredito que a matéria e este processo comportam inclusive mais de uma resposta judicial.

O fato de existir, à época, uma investigação envolvendo as autoridades mencionadas na matéria veiculada, por si só, não seria suficiente para afastar eventual dolo dos querelados na veiculação das notícias, porque o que se discute não é a veiculação em si dos fatos, mas sim a forma que eles foram retratados pelos recorridos.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
I - Ante a existência de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, afigura-se indevida a absolvição sumária em decorrência de ausência de dolo.
II - "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (Ag Rg no Recurso Especial n. 1.767.711/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 29/4/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.791.589/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. (...)
8. A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem. 9. Na presente hipótese, a conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução criminal.
10. Queixa-crime recebida. (APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.)

Inclusive, em recentíssimo julgado, também envolvendo matérias publicadas pelo querelado, esta eg. Primeira Câmara Criminal entendeu pela impossibilidade de absolvição sumária, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 139, C/C ART. 141, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE E APELADO QUE MANIFESTAMENTE NÃO POSSUÍAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR. 1.
O magistrado deixou claro que, se houvesse interesse na realização da audiência de conciliação, bastaria que as partes se manifestassem por meio de petição escrita. Depois de indeferida a realização da audiência, o apelante quedou silente. Compreende-se com clareza que o silêncio das partes faz presumir o desinteresse na realização da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal.
MÉRITO. 2. A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. Exige-se, portanto, juízo de certeza. Da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, nota-se que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado difamar o querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal
.
3.
Não constam nos autos elementos suficientes que autorizem a medida extrema de remoção do conteúdo jornalístico publicado.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000326-59.2022.8.08.0011, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/10/2023

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA TRISTÃO VIEIRA
, absolveu sumariamente os querelados, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

O querelante, em suas razões recursais (ID nº 4608191), sustenta a impossibilidade de absolvição sumária dos querelados, ante a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria dos delitos imputados aos querelados.

Afirma que “
a matéria, além de deixar de apresentar provas do que está sendo alegado e, de maneira ainda mais grave, fundamenta-se em opiniões particulares e frases ofensivas, que, inquestionavelmente, atribuem sentido pejorativo sobre a reputação do Apelante e violam a sua honra e imagem, ao deixar maliciosamente e expressamente entendido a prática de condutas imorais e criminosas dentro da empresa em que trabalha.”

Em caráter subsidiário, aduz a desproporcionalidade do percentual de honorários fixados pelo Juízo
a quo
, eis que sequer se iniciou a instrução processual, estando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida “
e determinada a realização de instrução criminal, com audiência de instrução e julgamento, para que, somente ao final, seja proferida sentença”
e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O querelante BRUNO BARCELLOS DA CUNHA ofereceu queixa-crime em face de JACKSON RANGEL VIEIRA e NAYARA TRISTÃO VIEIRA, imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, com incidência da causa de aumento do art. 141, § 2º, todos do Código Penal, narrando que, o primeiro querelado, na condição de jornalista do sítio eletrônico “FOLHA DO ES”, e a segunda querelada, na condição de diretora do referido meio de comunicação, fizeram publicar uma reportagem com o intuito de lesar a honra e a boa fama do querelante, imputando-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, além de outros fatos desonrosos.

A matéria em questão contém o seguinte:

A Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento) virou antro de todo tipo de práticas não republicanas com angular peculiaridade: a corrupção. Um nome, entre outro, Pablo Ferraço Andreão, nomeado diretor de Engenharia e Meio Ambiente da autarquia, evidencia-se nesse caminho do desmando e descaso com o dinheiro público, com manobras de superfaturamento e fraudes nos contratos milionários sem nenhuma transparência no mesmo formato praticado pela Odebrecht. (...)

Outro nome que integra essa célula ímproba da autarquia é Bruno Barcellos da Cunha, filho do conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti, que, inclusive, teve a coragem de não se julgar suspeito na relatoria das contas do governador relativas ao ano 2020, recomendado aprovação com pequena ressalva, assim mesmo, porque o Ministério Püblico foi quem detectou que o Governo do ES gastou aquém do exigido por lei na Educação. São interligações perigosas e com objetivo de se manterem no poder o grupo socialista. Ciciliotti foi presidente do PSB antes de ser indicado para o Tribunal de Contas pelo próprio Casagrande.

E possível ver a fumaça de urna formação de quadrilha dentro da Cesan com fortes indícios de práticas de corrupção além da imaginação (...)

Após o oferecimento de resposta à acusação por parte dos querelados, o Juízo
a quo
entendeu que não restou configurado o
animus caluniandi
e
difamandi
, sob a alegação de que os querelados se limitaram a exercer os seus direitos à liberdade de expressão, principalmente considerando que havia uma investigação em curso envolvendo as autoridades mencionadas na reportagem.

Com efeito, na esteira do entendimento pacífico do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta imputada.
” (REsp n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Dessa forma, não havendo o juízo de certeza necessário, deve-se instruir o feito para melhor analisar as alegações das partes.

Na hipótese, a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

Destaco que não se está a fazer um juízo condenatório acerca dos fatos ocorridos, mas tão somente de que há indícios da prática dos crimes imputados pelo querelante, o que, a meu ver, afasta a possibilidade de absolvição sumária.

É cediço, conforme assentado pelo próprio Sentenciante, que a linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

Nessa linha, destaco trecho da sentença:

(...) Registro de plano a dificuldade da matéria porque, diferente de outros delitos penais mais comuns, ofensa a honra é algo subjetivo e de percepção individual, motivo pelo qual acredito que a matéria e este processo comportam inclusive mais de uma resposta judicial.

O fato de existir, à época, uma investigação envolvendo as autoridades mencionadas na matéria veiculada, por si só, não seria suficiente para afastar eventual dolo dos querelados na veiculação das notícias, porque o que se discute não é a veiculação em si dos fatos, mas sim a forma que eles foram retratados pelos recorridos.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
I - Ante a existência de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, afigura-se indevida a absolvição sumária em decorrência de ausência de dolo.
II - "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (Ag Rg no Recurso Especial n. 1.767.711/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 29/4/2019). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.791.589/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. (...)
8. A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem. 9. Na presente hipótese, a conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução criminal.
10. Queixa-crime recebida. (APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.)

Inclusive, em recentíssimo julgado, também envolvendo matérias publicadas pelo querelado, esta eg. Primeira Câmara Criminal entendeu pela impossibilidade de absolvição sumária, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 139, C/C ART. 141, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE E APELADO QUE MANIFESTAMENTE NÃO POSSUÍAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PRELIMINAR. 1.
O magistrado deixou claro que, se houvesse interesse na realização da audiência de conciliação, bastaria que as partes se manifestassem por meio de petição escrita. Depois de indeferida a realização da audiência, o apelante quedou silente. Compreende-se com clareza que o silêncio das partes faz presumir o desinteresse na realização da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal.
MÉRITO. 2.
A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. Exige-se, portanto, juízo de certeza. Da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, nota-se que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado difamar o querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal
.
3.
Não constam nos autos elementos suficientes que autorizem a medida extrema de remoção do conteúdo jornalístico publicado.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000326-59.2022.8.08.0011, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/10/2023

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.